Tribunal: TJBA
Processo: 8158626-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158626-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENISE DO CARMO SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELA APELANTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA CRÉDITOS ULTERIORES. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. DEVOLUÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO TRIENAL, ART. 206 § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158626-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENISE DO CARMO SILVA PEREIRA e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator